Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702946-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DORGELINA SOUZA OLIVEIRA DE MEDEIROS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na reativação da linha telefônica da agravada, e aplicou multa por descumprimento. A agravante alegou que não conseguiu cumprir integramente a obrigação fixada em sentença em razão de impossibilidade técnica. Afirmou que o sistema da empresa não permite o restabelecimento da linha em razão de limitação imposta pela Anatel. Aduziu que a linha telefônica encontra-se cancelada há mais de 180 dias, excedendo o período de quarentena estabelecido pela Anatel, o que permite sua disponibilização para novos clientes, razão pela qual a linha não está mais apta a ser reativada. Asseverou que, em razão da obrigação se demonstrar impossível, necessária a conversão em perdas e danos e o afastamento da aplicação da multa. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, seja imediatamente convertida a obrigação estipulada em sentença em perdas e danos, ante a impossibilidade de cumprimento, afastando-se a incidência de aplicação de novas multas pelo seu respectivo descumprimento. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, observando-se que, conforme consta dos autos originários, inexiste comprovação acerca da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta por ocasião da sentença. Argumenta a empresa que a impossibilidade de cumprimento da sentença se dá em razão de limitação imposta pela Anatel, bem como no fato de que a linha foi disponibilizada para outro cliente, no entanto, não há nada nos autos que comprove as alegações da empresa, não restando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não tendo sido comprovada a probabilidade do provimento do recurso, desnecessária a análise a respeito do risco na demora. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora